Tribunal: STF
Processo: AP 2008
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em decisão proferida no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF nº 009.636.001-17, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF). 



    Em resposta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em 11/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, no dia 24/5/2024, o monitoramento eletrônico do réu LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER foi desativado, em razão da ausência de comunicação por GPS e GPRS, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso comunicou o descumprimento da medida cautelar, em razão de o monitoramento eletrônico do réu LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER estar desativado desde o dia 24/5/2024, em decorrência da ausência de comunicação por GPS e GPRS, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Imprescindível, ainda, a realização de novas diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais, que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814- 5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Assim, torna-se necessário, adequado e urgente o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, a fim de assegurar a eficácia da persecução penal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF nº 009.636.001-17.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    DETERMINO, por fim:



    (1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF nº 009.636.001-17, mediante expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    (2) O BLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF nº 009.636.001-17, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) O BLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de LAURO HENRIQUE SOUZA XAVIER, CPF nº 009.636.001-17, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente